Tribunal: TJMT
Processo: 1038260-12.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038260-12.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WAGNER BATISTA FOGACA - CPF: 153.442.688-40 (RECORRENTE), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO.
TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA. RESPONSABILIDADE PERMANECE COM O ALIENANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Transferência de veículo.
Para que o vendedor de veículo automotor não seja responsabilizado solidariamente pelos encargos tributários e administrativos, bem como pelas multas eventualmente aplicadas, é imprescindível que efetue a comunicação de venda ao Departamento de Trânsito (Súmula 585 do STJ; N.U 1023343-21.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, publicado no DJE 22/03/2024). O Código de Trânsito Brasileiro não impõe ao Estado
a obrigação de excluir, de forma imediata, o nome do vendedor do registro do veículo, limitando-se a vedar a realização de atos de cobrança que impliquem a responsabilização do alienante. Não havendo comunicação de venda, a responsabilidade por débitos e multas do veículo permanece atribuída ao alienante para todos os efeitos legais. Em análise do conjunto fático-probatório disponível, verifica-se que não há prova de que a parte reclamante tenha providenciado a comunicação de venda do veículo HONDA/CBX 250
TWISTER, PLACA KAL8862, RENAVAM 00930613007. Assim, para todos os efeitos legais, a parte reclamante permanece responsável pelos débitos e multas relativos ao veículo alienado.

2. Recurso conhecido e
não provido
.

3.
Sucumbência.
Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 800,00 (art. 85, § 8º, do CPC), pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC), se for o caso.

4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data
registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1038260-12.2024.8.11.0001

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS - MT

Recorrente:
WAGNER BATISTA FOGACA

Recorrido
s
:
ESTADO DE MATO GROSSO
e
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN
-
MT

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

WAGNER BATISTA FOGACA ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO
e
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN MT. Noticiou que: a) vendeu uma motocicleta para terceiro que não se recorda o nome; b) entregou toda a documentação da motocicleta para que o comprador providenciasse a transferência, contudo este não providenciou
,
gerando débitos tributários em seu desfavor. Requereu: a) a declaração de inexigibilidade de todos os débitos tributários ou não,gerados a partir de 2017; b) a exclusão do
seu
nome do registro do veículo
,
transferindo-o de forma definitiva ao comprador, juntamente com todos os débitos inerentes. Alternativamente, que seja dado baixa ao referido veículo.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos:
"
Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95.

Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na negativa de propriedade de veículo e inexistência da relação jurídica tributária.

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o
contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação.

Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE.

Cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária a
designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando
aliás
os presentes autos instruídos com a documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide.

Preliminar. Primazia da Resolução do Mérito. O exame das preliminares pelo julgador, em sentido amplo, a incluir as prejudiciais de mérito, é dispensável qu
ando se puder decidir o mérito em favor da parte a quem aproveita o acolhimento daquelas, à luz dos
arts
. 282, §2º e 488 do Código de Processo Civil, em homenagem ao princípio da primazia do julgamento do mérito, de forma integral, justa e efetiva.
Mérito.

Alega o autor que foi proprietário da motocicletaHONDA/CBX 250 TWISTER, PLACA KAL8862, RENAVAM 00930613007,sendo que, vendeu a motocicleta para terceiro que não se recorda o nome. Aduz que o comprador providenciou o pagamento do valor referente ao veícu
lo, sendo que entregou toda a documentação da motocicleta para que providenciasse a transferência. Contudo, o comprador não providenciou a transferência do veículo, o que consequentemente gerou débitos tributários em desfavor da parte autora. Assim, pugna pela inexigibilidade dos débitos e
transferência
ao comprador. O requerido apresentou contestação alegando em síntese, a ausência cabal de comprovação da venda do veículo e responsabilidade solidária do autor, requerendo a improcedência dos pedidos.

Pois b
em. Tenho que assiste razão ao reclamado e o caso é de improcedência da ação.

Nesse sentido, a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE DESVINCULAÇÃO DO CADASTRO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Incumbe a
o autor a prova do fato constitutivo do seu direito (art. 373, CPC).

2. Hipótese em que a parte objetiva a declaração de negativa de propriedade de veículo automotor, mas não se desincumbiu do encargo em demonstrar a sua efetiva transferência, sendo inviável a pretensão de forma genérica e irrestrita em cotejo com o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

3. “Apesar do artigo 1.275, II, do Código Civil prever a renúncia como causa da perda de propriedade do bem móvel, é certo que os veículos automotores
possuem peculiaridades, sendo regidos por leis especiais, notadamente o Código de Trânsito Brasileiro, o qual dispõe que todo automóvel deve estar obrigatoriamente registrado, só podendo o proprietário dispor do bem por transferência ou alienação” (TJ-MT, N.U 1013121-28.2019.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Julgado em 27/10/2020).

4. Sentença em consonância com o quadro probatório dos autos, norma regente e entendimento jurisprudencial.

5. Recurso co
nhecido e desprovido.

(N.U 1002011-03.2022.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023,
Publicado
no DJE 07/12/2023)
.
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE E INEXIGÊNCIA DE DÉBITO - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - PENALIDADES ADMINISTRATIVAS - ALEGADA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO - NÃO COMUNICAÇÃO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - ARTIGO 134 DA LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997 - CONFIGURAÇÃO. À míngua de
comunicação de alegada transferência, a pessoa que permanece no registro do órgão de trânsito como proprietária, responde solidariamente pelas penalidades administrativas impostas até a data da comunicação, nos termos do artigo 134, cabeça, da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997.Recurso provido.” (N.U 0043145-70.2016.8.11.0000. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/06/2017,
Publicado
no DJE 23/06/2017).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - SUSPENSÃO
DE MULTA E RETIRADA DE PONTOS NA CNH - IMPOSSIBILIDADE - TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO ESTADUAL DE TRÂNSITO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE PELAS INFRAÇÕES COMETIDAS - DECISÃO ESCORREITA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Havendo a transferência da propriedade do veículo automotor, compete ao alienante a comunicação do ato ao órgão de trânsito, sob pena de continuar responsável pelas infrações cometidas pelo condutor-adquirente. 2. Recurso improvido.” (N.U 0085683-71.2013.8
.11.0000. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/07/2014, Publicado no DJE 05/08/2014).

Denota-se dos autos
ausência de prova mínima de alienação do veículo
, sequer consta na inicial a data da suposta venda e o nome do adquirente.

Dessa forma, ausente a comprovação de
transferência e comunicação de venda do veículo, impõe-se a improcedência da ação.

Diante do exposto,
J
ULGA-SE IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial; EXTINGUE-SE o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários (artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95).
Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Francine
Auzani

Stallbaum
Juíza Leiga
SENTENÇA
Homologo a minuta de
sentença, nos termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá/MT, data registrada no sistema
Pje
.
Sinii
Savana Bosse Saboia Ribeiro
Juíza de Direito"
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante, sustentando que a tradição do bem móvel constitui a transferência da propriedade, e o vendedor deixa de ter o domínio, transferindo esse poder ao adquirente, independentemente da regularização a ser realizada junto ao DETRAN/MT, que é apenas um órgão cadastral.
Nesse sentido, requereu a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025